Tribunal: TJDFT
Processo: 0768307-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR PLATAFORMA INTERMEDIADORA. VIAGEM INTERNACIONAL. DIVERGÊNCIA NO NOME DO VOUCHER. NEGATIVA DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. POSSIBILIDADE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL DECORRENTE DO PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO DO NAVEGADOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SUPERADO PELO RECORRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ULTRAPASSAM O LIMIAR DO MERO ABORRECIMENTO À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por A.C.S.A. e E.M.N.A. em face de Rentcars Ltda – ME, em que os autores sustentam, em síntese, que: (i) em 10/12/2024, o primeiro autor celebrou contrato de locação de veículo junto à plataforma da requerida, para retirada em Cancún/México em 11/01/2025 e devolução em 21/01/2025, pelo valor de US$ 251,33; (ii) ao se apresentarem ao balcão da locadora Firefly, no Aeroporto de Cancún, a entrega do veículo foi recusada sob a alegação de divergência entre o nome constante no voucher – no qual figurava 'Professor AC' em vez do nome completo do condutor – e o documento de habilitação apresentado; (iii) em razão da recusa, foram compelidos a celebrar novo contrato de locação, desta vez em nome da segunda autora, pelo valor de US$ 594,27, gerando diferença de US$ 342,94 (equivalente a R$ 2.157,70), desembolsada indevidamente; e (iv) a situação – vivenciada em país estrangeiro, com filha menor, logo no início da viagem – lhes causou sofrimento emocional, insegurança e frustração de expectativas legítimas, configurando dano moral indenizável. Por esses motivos, os autores requereram: (i) a restituição em dobro da quantia de R$ 2.157,70, no total de R$ 4.315,40, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. Sobreveio sentença proferida no ID 253555984 que: (i) rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa da segunda autora e de ilegitimidade passiva da requerida, com base na teoria da asserção e na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (art. 14, CDC); (ii) reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14, caput, CDC); (iii) concluiu pela abusividade da cobrança exigida pelos consumidores, condenando a requerida à restituição simples de R$ 2.157,70; (iv) afastou a repetição em dobro por entender ausentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (v) afastou o dano moral por considerar que o mero inadimplemento contratual, sem comprovação de abalo psíquico, sofrimento emocional ou situação vexatória, não é suficiente para ensejar condenação pecuniária.

3. Os recorrentes opuseram embargos de declaração (ID 254970488), apontando contradição (afastamento da dobra após reconhecimento da abusividade) e omissão (ausência de análise dos argumentos sobre dano moral). Os embargos foram rejeitados por decisão de ID 259394623, sob o fundamento de que a matéria fora adequadamente enfrentada na sentença e que o recurso visava, em verdade, à rediscussão do mérito.

4. Os recorrentes se insurgem, em síntese, alegando: (i) cabimento da repetição em dobro: presentes todos os pressupostos do art. 42, parágrafo único, do CDC – cobrança indevida, pagamento efetivo e ausência de engano justificável –, pois a divergência no voucher não decorreu de erro do consumidor, mas de falha sistêmica da plataforma, que teria capturado automaticamente parte do endereço de e-mail do autor ('professor.ac@gmail.com') no campo destinado ao nome; a sentença não identificou elementos concretos para caracterizar o 'engano justificável', e o ônus probatório da excludente recai sobre o fornecedor; (ii) configuração do dano moral: a situação não se limita a mero inadimplemento; os recorrentes encontravam-se em país estrangeiro com filha menor, foram surpreendidos no aeroporto internacional, compelidos a celebrar novo contrato a custo superior e submetidos a estado de insegurança e vulnerabilidade que supera o limiar do aborrecimento cotidiano, caracterizando dano extrapatrimonial indenizável; e (iii) quantum do dano moral: caso reconhecido, requerem a fixação em R$ 10.000,00, valor que atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

5. A recorrida apresentou contrarrazões no ID. 81517746. Suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação se restringiu à intermediação da reserva, sem ingerência sobre os fatos ocorridos no balcão da locadora em Cancún. No mérito, argumentou que: (i) os dados do voucher são preenchidos exclusivamente pelo consumidor, inexistindo preenchimento automático por parte da plataforma; (ii) eventual erro decorreu do uso do recurso de preenchimento automático do próprio navegador pelo recorrente, que inseriu o e-mail em campo destinado ao nome; (iii) os recorrentes tiveram um mês entre a emissão do voucher e a data de retirada para identificar e corrigir o equívoco, sem fazê-lo; (iv) não houve cobrança indevida em sentido estrito, pois o valor pago correspondeu a novo serviço; e (v) a situação narrada configura, quando muito, mero aborrecimento, sem os requisitos da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A(s) questão(ões) em discussão consistem em verificar se: (i) a divergência no nome do voucher – que registrou 'Professor AC' no campo do condutor – decorre de falha sistêmica da plataforma da recorrida ou de erro imputável ao consumidor, e se, à luz do conjunto probatório, está configurado o engano justificável apto a afastar a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) as circunstâncias do caso concreto – viagem internacional, família com menor, negativa de entrega do veículo no aeroporto estrangeiro, coação econômica indireta – qualificam a situação como dano moral indenizável, ultrapassando o limiar do mero inadimplemento contratual; e (iii) a preliminar de ilegitimidade passiva renovada nas contrarrazões merece acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A controvérsia deve ser integralmente analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo entre os autores, na condição de destinatários finais, e a requerida, prestadora de serviços de intermediação de locação de veículos mediante plataforma virtual remunerada. Incide, pois, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14, caput, do CDC, com inversão do ônus probatório nos termos do art. 6o, VIII, do mesmo diploma.

8. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões não prospera. A sentença a quo a enfrentou corretamente ao consignar que a recorrida integra a cadeia de fornecimento de serviços, auferindo remuneração pela intermediação. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e do art. 25, § 1o, ambos do CDC, todos os partícipes da cadeia respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. O fato de a recorrida atuar como intermediadora não a exclui da cadeia de responsabilidade, pois a plataforma constitui o ponto de contato inicial com o consumidor, onde são celebrados o contrato e gerado o voucher – documentos que, segundo os autos, apresentaram a irregularidade causadora dos danos.

9. O capítulo da sentença que condenou a recorrida à restituição simples de R$ 2.157,70 não foi impugnado em desfavor dos recorrentes e está, portanto, coberto pela coisa julgada parcial (art. 503, CPC). Dado que somente os autores recorreram, veda-se a reformatio in pejus (art. 64 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.013, § 3o, CPC). Esse montante é mantido incólume.

10. O art. 42, parágrafo único, do CDC confere ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do excesso pago, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvada a hipótese de engano justificável do fornecedor. Segundo entendimento consolidado desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp no 676.608/RS, Corte Especial, rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020), o direito à dobra não exige demonstração de má-fé do fornecedor; basta a ausência de engano justificável, cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor.

11. No presente caso, os pressupostos (i) e (ii) estão incontroversos: houve cobrança indevida – reconhecida expressamente na sentença – e pagamento efetivo pelos recorrentes. O ponto nodal, portanto, reside no pressuposto (iii): a presença ou ausência de engano justificável.

12. A análise do conjunto probatório revela que a causa da divergência no voucher comporta duas hipóteses plausíveis: (a) falha do sistema da plataforma da recorrida, que teria capturado automaticamente parte do endereço de e-mail do autor ('professor.ac@gmail.com') no campo destinado ao nome do condutor; ou (b) uso do recurso de preenchimento automático (autocomplete) do próprio navegador do consumidor, que preencheu incorretamente o campo com dado salvo anteriormente. Nenhuma das partes produziu prova técnica definitiva sobre o funcionamento do sistema da plataforma no ato da contratação.

13. A hipótese (b) – preenchimento automático pelo navegador do consumidor – é tecnicamente plausível e constitui evento conhecido no ambiente de formulários virtuais, no qual o autocomplete dos navegadores pode preencher campos distintos dos pretendidos pelo usuário, especialmente quando o perfil salvo associa o campo 'nome' a dados de endereço de e-mail. Esse cenário qualifica-se como situação em que a irregularidade pode ter decorrido de fator alheio ao controle da plataforma, aproximando-se do conceito de engano justificável.

14. Ademais, é incontroverso que o voucher foi emitido em 10/12/2024, cerca de um mês antes da data de retirada do veículo (11/01/2025). Os recorrentes tiveram oportunidade suficiente para verificar as informações constantes do documento e contactar a recorrida para eventual correção, o que não ocorreu. A ausência de diligência dos próprios consumidores na conferência de dado essencial para a utilização do serviço – o nome do condutor, exigido no ato da retirada – não é circunstância irrelevante na aferição da causalidade.

15. Diante desse quadro, não há, nos autos, prova suficiente para afastar, com segurança, a possibilidade de que a divergência decorreu de conduta do próprio consumidor ou de fator não controlável pela plataforma. Em situações de dúvida probatória quanto à causa da irregularidade, a aplicação da sanção da dobra – que tem caráter punitivo – não se impõe automaticamente, sem que o consumidor tenha demonstrado, minimamente, que o erro é atribuível ao fornecedor. O ônus da prova da excludente recai sobre o fornecedor, mas a demonstração de que a falha possui causa alternativa plausível e não imputável à plataforma é suficiente para sustentar a conclusão de primeiro grau.

16. Por essas razões, mantém-se o afastamento da repetição em dobro. A sentença deve ser confirmada neste capítulo, porque as provas produzidas não permitem concluir, com o grau de certeza exigido para a aplicação de sanção punitiva ao fornecedor, que a irregularidade no voucher decorreu de conduta ou omissão exclusiva da recorrida.

17. A pretensão indenizatória por danos morais exige a demonstração de três elementos cumulativos: (i) conduta ilícita ou defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC; art. 186, CC); (ii) dano efetivo à esfera extrapatrimonial – lesão a direito da personalidade com repercussão psíquica real; e (iii) nexo causal entre a conduta e o dano (art. 927, CC). O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, cabendo ao autor demonstrar que o evento lhe causou sofrimento que ultrapassa o limiar do mero aborrecimento cotidiano.

18. Os recorrentes invocam circunstâncias agravantes relevantes: a viagem ao exterior em família, a presença de filha menor de idade e a negativa de entrega do veículo em aeroporto estrangeiro. Tais aspectos contextualizam o transtorno vivenciado, mas não são, por si sós, determinantes para a configuração do dano moral, uma vez que a causa primária do evento – a divergência nos dados do voucher – tem, como acima analisado, nexo causal incerto com a conduta da recorrida.

19. Com efeito, se a irregularidade decorreu, ao menos em parte, do preenchimento descuidado do formulário pelo próprio consumidor – que não verificou os dados do voucher no prazo de um mês disponível –, rompe-se ou ao menos atenua-se o nexo causal entre a conduta da recorrida e o sofrimento experimentado. Não há elementos nos autos que permitam concluir que a plataforma agiu com negligência ou que sua conduta foi a causa determinante e exclusiva do impedimento à retirada do veículo.

20. Diferentemente do precedente invocado pelos recorrentes (TJ-DF, Recurso Inominado no 0700898-64.2023.8.07.0011, rel. Marco Antonio do Amaral, j. 11/12/2023), em que a recusa na entrega do veículo deveu-se a análise de crédito realizada pela locadora após o pagamento – hipótese de culpa exclusiva do fornecedor, sem concorrência do consumidor –, no caso em exame a causa da negativa apresenta elementos de concorrência causal do próprio consumidor, o que afasta a configuração do dano moral indenizável.

21. O constrangimento de ter que celebrar novo contrato, com valores superiores, em ambiente estrangeiro, ainda que desconfortável, não se traduz, no contexto dos autos, em abalo psíquico de intensidade suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável, especialmente quando a circunstância que determinou o evento eventualmente possui nexo com a conduta do próprio consumidor. A situação situa-se, assim, na esfera do aborrecimento eventual ao qual todos os consumidores estão sujeitos ao contratar serviços pela internet, sem que se configure a lesão à dignidade ou à incolumidade psíquica apta a ensejar reparação.

22. Por essas razões, mantém-se a sentença também neste capítulo. A conclusão do juízo de origem está alicerçada em fundamentos sólidos, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO
23. Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

24. Em razão do desprovimento integral do recurso, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 14.315,40), nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.